Tribunal: TCU
Processo: 006.537/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4955/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.537/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Morais de Souza (XXX.981.876-XX); Fabricio Vieira Oliveira (XXX.925.546-XX); Luiz Carlos Goncalves de Oliveira Junior (XXX.933.867-XX); Luiz Filipe Ribeiro de Paula (XXX.071.456-XX); Mariana Rodrigues da Costa Neves (XXX.016.796-XX); Odilon Caldeira Neto (XXX.746.418-XX); Raphael Jose Ferreira Felizardo (XXX.842.996-XX); Stefany Vaz Despinoy (XXX.197.536-XX); Suzane Fernandes da Silva (XXX.569.846-XX); Tauane Goncalves Soyer (XXX.161.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.